Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Furto. Valor da coisa. Expressividade da lesão. Princípio da insignificância.
O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o valor do objeto subtraído é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato – a lesão jurídica não é inexpressiva. Apelação não provida.